Tribunal: TJES
Processo: 0001982-76.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-76.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUCILENE BOLSANELO e outros

APELADO: FERNANDO PIVA SCHIMIDT e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. AGRAVAMENTO DE QUADRO PREEXISTENTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Aucilene Bolsanelo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de Fernando Piva Schimidt e Fernando Schimidt Odontologia Ltda., na qual a autora pleiteava indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que houve agravamento de quadro preexistente de zumbido em razão de tratamento odontológico inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se houve falha na prestação de serviço odontológico apta a configurar responsabilidade civil dos apelados; e (
II
) aferir a existência de nexo de causalidade entre o tratamento odontológico realizado e o alegado agravamento do estado de saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O histórico clínico da apelante, registrado em anamnese preenchida por ela própria antes do tratamento, revela sintomas compatíveis com o zumbido há mais de vinte anos, bem como comorbidades relevantes, como transtornos psiquiátricos e uso de medicação controlada, que, segundo a literatura médica apresentada, estão associados à etiologia multifatorial do zumbido.

4.
A ausência de laudo pericial impede a comprovação técnica do nexo causal entre a conduta do cirurgião-dentista e o agravamento do quadro clínico alegado, sendo ônus da autora produzir prova nesse sentido, o qual não foi cumprido, uma vez que optou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito.

5.
A obrigação do profissional de odontologia é de meio, não de resultado, e pressupõe colaboração ativa do paciente no tratamento. O abandono injustificado do tratamento contribui para afastar a responsabilidade do profissional por eventuais intercorrências.

6.
A documentação constante nos autos, incluindo exames e prontuários apresentados pelos apelados, corrobora a tese de que o tratamento foi realizado de forma adequada e dentro dos padrões técnicos esperados, não se verificando negligência, imprudência ou imperícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista exige a demonstração de conduta culposa e nexo causal entre essa conduta e o dano alegado.

2.
Não há responsabilidade civil quando o agravamento do quadro clínico da paciente não está comprovadamente relacionado ao tratamento realizado.

3.
A ausência de prova técnica pericial e a existência de moléstia preexistente com causas multifatoriais afastam a caracterização de erro profissional odontológico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001982-76.2021.8.08.0014.

APELANTE: AUCILENE BOLSANELO.

APELADOS: FERNANDO PIVA SCHIMIDT E FERNANDO SCHIMIDT ODONTOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Aucilene Bolsanelo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16137750, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados
por ela
na ação indenizatória que ajuizou contra F
ernando Piva Schimidt e Fernando Schimidt Odontologia Ltda.

Nas razões do recurso (id 16137752) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a causa de pedir não é a origem do zumbido em si, mas o agravamento do seu quadro de saúde a um nível insuportável, decorrente de uma falha no serviço prestado. O tratamento que deveria trazer alívio para o bruxismo, na verdade, desencadeou um sofrimento contínuo e agudo que antes não existia nessa intensidade”; 2) “a responsabilidade civil por erro profissional não se limita a criar uma patologia do zero, mas abrange, de forma inequívoca, a agravação de uma condição preexistente por imperícia, negligência ou imprudência”; 3) “o fato gerador do dano moral e material não é o zumbido em sua origem, mas a conduta dos Apelados que, por meio de um tratamento inadequado, intensificou o sintoma a ponto de tornar a vida da Apelante um tormento diário”; 4) cabia aos Apelados o ônus de provar que o tratamento foi executado de forma correta e que era incapaz de causar a agravação do quadro clínico da paciente; e 5) os danos materiais e morais estão configurados.

Requereu o provimento do recurso para: “a) REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença de primeiro grau, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial; b) CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e acrescido de juros legais; c) CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou em valor a ser prudentemente arbitrado por esta Colenda Câmara, em atenção à gravidade do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida; d) CONDENAR os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais, a serem revertidos ao FADEPES, nos termos da lei”.

Contrarrazões no id 16137755.

O recurso merece ser desprovido.

A tese recursal de que o tratamento teria agravado substancialmente a condição da apelante não encontra respaldo na prova documental carreada aos autos. A análise detida da ficha de anamnese (fls. 126-30), preenchida pela própria paciente antes do início do tratamento, revela que as queixas de dores na nuca, ombros, ATM, estalos e, crucialmente, a sensação de "ouvidos tapados" e "sons estranhos" já existiam há cerca de vinte anos. A própria apelante declarou histórico de tratamentos anteriores frustrados com neurologistas e psiquiatras, além de fazer uso de medicação controlada para quadros de ansiedade e depressão. Tal contexto corrobora a literatura médica colacionada aos autos, que associa o zumbido a fatores multifatoriais e comorbidades preexistentes na paciente, enfraquecendo a tese de que o dispositivo odontológico seria o causador da moléstia ou de seu agravamento.

Ademais, os apelados trouxeram aos autos resultados de diversos exames realizados na autora, os quais afastam a alegação de ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do profissional.

Importa destacar que não há nos autos qualquer laudo pericial oficial que estabeleça o nexo entre a conduta do dentista e a suposta piora do quadro. Instada a especificar provas, a apelante manifestou expresso interesse no julgamento antecipado do mérito (fl. 262).

Ao assim proceder, assumiu o ônus de ver sua pretensão julgada com base nos documentos existentes, os quais, como visto, militam em favor da defesa ao comprovar a preexistência das moléstias e a adequação, em tese, do tratamento proposto.

Sendo a obrigação do dentista, nestes casos, de meio e não de resultado, a colaboração ativa do paciente é fundamental. O abandono injustificado do tratamento rompe o nexo causal, pois retira do profissional a oportunidade de atuar na resolução das intercorrências naturais do procedimento.

Por fim, a literatura médica, conforme bem pontuado na sentença de piso, indica que o zumbido possui etiologia multifatorial, podendo estar associado a questões metabólicas, tensionais e psiquiátricas, condições estas também relatadas pela autora em sua anamnese, o que reforça a ausência de nexo causal exclusivo ou direto com o tratamento odontológico.

Em suma, inexistindo prova de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do cirurgião-dentista, e ausente o nexo causal seguro entre o tratamento realizado e o suposto agravamento da saúde da recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.